Tribunal: TJPA
Processo: 0055559-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055559-91.2013.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: JOSE ALUIZIO BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/OUTUBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0055559-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO - OAB/PA 14.665.

GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282.

EMBARGADO:
JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA.

ADVOGADO:
JULIANA DE BRITTO MELLO - OAB/PA 13.735.

ADVOGADOS:
PAULO DAVID PEREIRA MERABET – OAB/PA 12.211.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, e em
vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto
no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014),
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Presidente –
Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária Presencial, aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0055559-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO - OAB/PA 14.665.

GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282.

EMBARGADO:
JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA.

ADVOGADO:
JULIANA DE BRITTO MELLO - OAB/PA 13.735.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 15594194 pag. 1/7
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões Id. 15726211 pag. 1/4,
o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que sejam supridas as omissões apontadas, em razão de não ter se pronunciado sobre a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o fato.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, no sentido que o órgão julgador realize o enfrentamento da violação apontada, cotejando expressamente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o fato.

Contrarrazões
de
Id. 15888755 pag. 1/4,
a parte embargante pugna pelo não acolhimentos dos embargos, requerendo também a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador realize o enfrentamento da violação apontada, se manifestando sobre a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o fato.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

No tocante ao dano material, o recorrente sustenta que a ocorrência do dano não é atribuível ao mesmo, ressaltando que não deve indenizar evento decorrente da rede elétrica interna do recorrido.

Entretanto, destaco o juízo da base fundamentou bem a sentença vergastada nas provas colhidas nos autos, conforme transcrevo a seguir:

Durante audiência de instrução e julgamento, este MM. Juízo colheu o depoimento de testemunhas arroladas por ambas as partes. Analisando tais depoimentos, pode-se concluir que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica que ocasionou o incêndio que atingiu o imóvel do autor. Vejamos:

Interrogado, o autor José Aluízio Brito Ferreira, reafirmou os fatos narrados na inicial, mencionando que o incêndio teria começado por sobrecarga de energia da concessionária. Que no dia do incêndio houve uma explosão no transformador na rua onde fica o prédio. Que era comum explosão de transformador na rua. Que foi em cada apartamento do Prédio e verificou que não só o seu apartamento teve foco de incêndio, mas outros. Que teve cerca de oito ou nove focos de incêndio em outros apartamentos do prédio em que mora. Que todos os equipamentos de comunicação e placa de elevador do condomínio queimaram no dia dos fatos. Que o incêndio aconteceu depois da explosão do transformador na rua, que gerou uma interrupção da energia durante vinte minutos e meia hora, segundo informações de moradores do prédio (fls. 301/302).

Quando ouvido em juízo, a testemunha e porteiro do prédio, Sr. José Maria Cardoso consignou que houve uma explosão na parte externa do prédio, na rua. Que nessa explosão faltou energia, demorando cerca de quinze minutos para retomar. Que ao retornar a energia, houve um incêndio no apartamento, que foi visto por moradores e pessoas que passavam pela rua. Que quando retornou a energia, queimou a placa do interfone, que fica na portaria. Que houve queima também da placa dos elevadores, pois ficou inclusive gente presa no elevador, que foi retirada pelo depoente. Que em frente ao prédio tem transformador muito antigo e na época de chuva, ele tinha costume de explodir, sendo comunicado tal fato a Celpa. Que não sabe se houve princípio de incêndio em outro apartamento, mas sabe que equipamentos em outros apartamentos ficaram danificados (fls. 303/304).

A testemunha e morador do prédio, Sr. Antônio Carlos Jaime Godinho, afirmou que houve um estrondo na rua, interrompendo a energia. Que quando retornou a energia, o depoente que tinha um filtro de linha em seu apartamento, o mesmo derreteu. Que correu no disjuntor e desligou para evitar incêndio. Que isso aconteceu no mesmo momento do sinistro no apartamento do autor. Que soube por comentários de vizinhos que algumas tomadas de parede ou filtro de linha ficaram queimados (fls. 304).

A testemunha e morador do prédio, Sr. Manuel José Sena Dutra, apresentou versão semelhante aos demais depoimentos aduzindo que antes do incêndio houve um estrondo na rua, interrompendo a energia, coisa que já era habitual, motivo pela qual sabia que um transformador da Celpa havia estourado. Que um filtro de linha chegou a se aquecer, pegar fogo, mas se apagou por si só, sem causar uma tragédia (fls. 304/305).

As testemunhas arroladas pela ré afirmaram que não presenciaram o incêndio e, por isso, não poderiam relatar os fatos (fls. 305/306).

Aliás, vale consignar o depoimento do Sr. Stelio José Batista dos Santos, perito responsável pela perícia no local dos fatos (fls. 159/162), que afirmou que não sabe o que gerou o curto-circuito, pois isto teria que haver pesquisa, inclusive junto a Celpa (fls. 305).

Como pode-se perceber através da prova oral colhida em audiência, no dia dos fatos, houve explosão do transformador gerando interrupção no fornecimento da energia elétrica do prédio Orlando Souza Filho. Em razão desta explosão, vários equipamentos de moradores do local foram danificados, havendo ainda princípio de incêndio em algumas unidades do prédio.

Pelo fato de o autor estar ausente de sua residência no fatídico dia, seu imóvel foi tomado pelo fogo, gerando os transtornos e danos já narrados e comprovados nos autos.

Trata-se, em verdade, de falha na prestação do serviço, uma vez que foi noticiado nos autos que o transformador que alimentava a energia do imóvel apresentava defeitos rotineiramente, sendo reparado apenas após a ocorrência do incêndio no imóvel do autor.

Note-se que em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas por este MM. Juízo afirmaram que o transformador que chegou a explodir só foi consertado após a ocorrência do sinistro (fls. 303), o que agrava a conduta reprovável da ré em insistir em não prestar um serviço adequado aos consumidores.

Dessa forma, nada sendo trazido aos autos pela requerida que pudesse demonstrar suas afirmações, e considerando ser ônus da ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve prevalecer o alegado na inicial, na medida em que o autor trouxe aos autos os elementos ao seu alcance, em especial provas testemunhais, que confirmaram a narrativa inicial.

Assim, independentemente da inversão do ônus da prova, já caberia à requerida a demonstração de fatos que pudessem infirmar o alegado na inicial, porém, não veio a se desincumbir de tal ônus.

Dessa forma, prevalecendo a assertiva sobre as oscilações e interrupções e,

ainda, ocorrência de incêndio ocorrido após a explosão do transformador e sobrecarga de energia elétrica, serviço prestado pela ré, e havendo prova documental e oral sobre os danos sofridos pelo requerente em razão de tais fatos, comporta acolhimento a pretensão inicial.

Enfim, havendo falha na prestação dos serviços, os danos decorrentes devem ser reparados.

Desta forma, pode-se constatar que o apelante somente aduz que os danos materiais devem ser atribuídos a rede interna do recorrente, mas não traz nenhum argumento capaz de desconstruir os fundamentos da sentença vergastada, que está respaldada nas provas constantes nos autos, motivo pelo qual entendo que a condenação a título de dano material deve ser mantida.

Sobre o tema, transcrevo precedente do TJPA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC. INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS. CURTOCIRCUITO EM POSTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CDC. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA. 2018.04338128-68, 197.426, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-23, publicado em 2018-10-31)

Desta forma, tendo sido comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos causados na propriedade do autor e o incêndio que teve origem na explosão do transformador da recorrente, também entendo pela ocorrência do dano moral, utilizando como fundamento a própria decisão vergastada, que apontou o fato de que (1) o autor teve sua residência significativamente destruída em razão da falha na prestação do serviço da empresa ré; (2) o autor viveu longos dias de estresse até poder reconstruir seu imóvel e se adaptar a nova rotina longe de sua casa; (3) que o autor, como qualquer cidadão, paga muito caro pelo serviço de fornecimento de energia elétrica que, muitas vezes, é mal prestado, como no caso dos autos; e (4) o autor perdeu vários objetos de valor sentimental que traduzem na história de sua família, como fotos, objetos e vídeos caseiros.

Entretanto, no tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, a saber, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ancorado em precedente do C. STJ, entendo que o mesmo extrapola os limites da razoabilidade, motivo pelo qual diminuo para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme precedente transcrito a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DOS CONSUMIDORES CAUSADO POR SOBRECARGA DE ENERGIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Não se conhece da tese de violação do art. 535, II do CPC/73, por não ter sido levantada nas razões do Apelo Nobre, configurando inovação recursal vedada nesta instância excepcional.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o incêndio ocasionado no imóvel dos Autores decorreu de uma sobrecarga no sistema de fornecimento de energia elétrica, pelo que responsabilizou a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 40.000,00. Rever tal conclusão, para o fim de afastar a responsabilidade da Concessionária pelo incêndio e os danos morais ocorridos, é necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

4. Agravo Interno da Concessionária desprovido.

(AgInt no AREsp 915.216/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017)

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2023